Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-67.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800241-67.2024.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MARCIO LEAO FAIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). APLICAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECONHECIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a demanda proposta por servidor efetivo da carreira do magistério. A sentença reconheceu a aplicação incorreta do percentual de adicional por tempo de serviço (ATS), determinando sua revisão conforme a Lei Municipal nº 066/2003 e o pagamento das diferenças apuradas, afastando o cômputo de vínculos temporários para esse fim. No agravo, o Município alegou: (i) existência de interpretação administrativa consolidada baseada em norma geral (Lei nº 060/2002); (
ii
) afronta à separação de poderes e à autonomia municipal; (
iii
) violação ao princípio da isonomia; e (
iv
) ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o ajuizamento da demanda por falta de interesse de agir; e (
ii
) estabelecer se é devida a aplicação da legislação específica do magistério para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço, em detrimento da norma geral do estatuto dos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação está validado pela inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), e a resistência manifestada pela contestação supre eventual ausência de requerimento administrativo, conforme interpretação do Tema 350 do STF.

A ação não trata de concessão inaugural de benefício novo, mas de revisão de parcelas de trato sucessivo, sendo plenamente cabível o acionamento do Judiciário sem exaurimento da via administrativa.

A remuneração de servidor público somente pode ser fixada ou modificada por lei específica, vedando-se alterações por meio de prática administrativa reiterada, conforme art. 37, caput e X, da CF.

A Lei Municipal nº 066/2003, específica da carreira do magistério, prevalece sobre o estatuto geral dos servidores (Lei nº 060/2002), nos termos da técnica da especialidade normativa, até a superveniência da Lei nº 231/2020.

A invocação do princípio da isonomia não pode afastar a aplicação da legislação específica, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ao princípio da legalidade administrativa.

A jurisprudência consolidada permite o julgamento monocrático pelo relator, com base no art. 932, III e IV, do CPC, quando a matéria for pacificada, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir não exige prévio requerimento administrativo quando há resistência do réu evidenciada na contestação.

A legislação específica da carreira do magistério prevalece sobre o estatuto geral dos servidores para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço, até sua expressa revogação.

A prática administrativa reiterada não pode contrariar norma legal específica, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput e X; CPC, art. 932, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.09.2014 (Tema 350); STF, Súmula Vinculante nº 37.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
elo
MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

(ID
29182517
) contra decisão monocrática (ID
27699709
)

que

conhe
ceu
e

negou provimento

ao recurso de apelação interposto,

mantendo a sentença
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos
,
indeferindo o cômputo do tempo prestado sob contrato temporário
para fins de ATS, por ausência de amparo legal, mas
reconheceu que o Município aplicou de forma equivocada o percentual do adicional
de tempo de serviço no vínculo efetivo. Determinou, com isso, a
revisão da vantagem com base na legislação específica do magistério (Lei Municipal nº 066/2003)
e o pagamento das diferenças apuradas.

Em suas razões recursais,

o Município de Limoeiro do Ajuru, reafirma, em linhas gerais:

(i) a existência de interpretação administrativa consolidada que adotava o critério do Estatuto Geral
(Lei nº
060/2002
)
para todos os servidores, inclusive os do magistério;

(
ii
) que a imposição judicial de norma específica desconsidera a realidade administrativa e financeira do ente público, afrontando o princípio da separação dos poderes e a autonomia municipal;

(
iii
) que houve erro na solução da aparente antinomia
normativa, com
violação ao princípio da isonomia; e

(
iv
) que deveria ter sido acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir, ante a inexistência de tentativa de solução administrativa prévia.

R
equer a reconsideração da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC. Subsidiariamente, requer a submissão do recurso ao julgamento pelo colegiado, com o consequente provimento do agravo interno e da apelação originária.

Ausência de
C
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
29815545
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, não há razão a acolher.

A sentença e a decisão monocrática já enfrentaram e rejeitaram expressamente a preliminar, com base em fundamentos sólidos: (i) a inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV); (
ii
) a contestação apresentada pelo Município, que demonstrou resistência concreta à pretensão, suprindo eventual ausência de requerimento prévio.

Transcreve-se trecho da sentença:
“o interesse de agir se consuma com a mera ameaça ou lesão... se a contestação evidencia a resistência do réu, o interesse de agir está presente.”

A decisão agravada também foi direta:
“
é garantido o direito do autor /apelado a acessar, diretamente, o Poder Judiciário com o intuito de evitar lesão ou ameaça de lesão a direito, independentemente de prévio esgotamento das vias administrativas/extrajudiciais
... rejeito a preliminar.”

Ademais, o Tema 350/STF (RE 631.240), citado pelo agravante, cuida de matéria previdenciária no âmbito do RGPS/INSS e admite, expressamente, que a apresentação de contestação de mérito supre a exigência de requerimento administrativo, ou, alternativamente, permite que o juiz conceda prazo para sua formulação antes de extinguir a ação.

Tese:

I -
A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua
análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
–
grifo
nosso.

No presente caso, houve contestação integral com impugnação dos fundamentos jurídicos e legais do pedido
(vide ID
26173961
)
, o que configura plenamente o interesse de agir, como corretamente registrado pela sentença.

Acrescenta-se ainda que a demanda não versa sobre concessão inaugural de benefício novo dependente de instrução administrativa, mas sim sobre revisão de parcelas de trato sucessivo — diferenças de ATS — fundadas em lei municipal já vigente e aplicável.

Portanto, a lide estava perfeitamente constituída, e não há vício que justifique a extinção do processo sem julgamento de mérito, razão pela qual a preliminar deve continuar rejeitada.

Quanto ao mérito, tenho que a
decisão agravada está devidamente fundamentada na legalidade estrita que rege a remuneração de servidores públicos,
especialmente no princípio da reserva legal remuneratória, insculpido no art. 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.

N
esses
termos, a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por meio de lei específica, sendo vedada sua modificação por meio de atos administrativos, mesmo que reiterados.

Portanto, s
e há lei especial da carreira do magistério (Lei 066/2003) que define o ATS próprio, a Administração é vinculada a ela. “Prática administrativa” uniforme não derroga lei nem cria regime remuneratório diverso por conveniência.

No caso concreto, o
autor/ora apelado é servidor efetivo do Município de Limoeiro do Ajuru, ocupante do cargo de professor de Educação Básica I,
s
endo
regido por legislação própria da carreira do magistério (Lei Municipal nº 066/2003), que fixava o ATS em 2% ao ano de exercício efetivo, até sua revogação expressa pela Lei nº 231/2020, que passou a estabelecer 3% por triênio, limitado a 30%.

Nesse contexto, aplica-se a técnica da especialidade normativa: entre duas normas do mesmo nível hierárquico
(leis municipais), a especial (plano de carreira do magistério) rege a matéria da categoria; a geral (estatuto) supre apenas o que a especial não disciplinar. Isso não é “aplicação mecânica”, é técnica de solução de antinomias. Para afastá-la, seria preciso demonstrar revogação posterior (expressa ou incompatibilidade total) — o que não ocorre no trecho histórico até a entrada em vigor da Lei 231/2020 (quando, aí sim, passa a valer a regra nova dali em diante).

Dessa forma
, não se trata de uma escolha discricionária da Administração entre normas supostamente válidas, mas da observância obrigatória à legislação específica que rege o servidor demandante, o que foi corretamente reconhecido pela sentença e mantido pela decisão agravada.

O STF, pela S
umula
V
inculante nº
37, veda aumentar ou igualar vencimentos com base em isonomia
: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”

A tese de “uniformidade para evitar desigualdade” inverte a lógica: a desigualdade lícita é a prevista em lei específica (plano de carreira).
Ademais, a suposta uniformidade administrativa ou prática reiterada de aplicação de outro regime remuneratório não tem o condão de alterar a norma legal vigente, tampouco cria direito subjetivo à perpetuação de pagamento incompatível com a lei da carreira. Isso decorre do princípio da legalidade administrativa e da
segurança jurídica
, que só protege a confiança legítima quando a prática
estiver
em conformidade com o ordenamento jurídico.

Não procede, ainda, a alegação de que a decisão demandaria apreciação pelo colegiado em razão da complexidade da matéria. O art. 932, III e IV, do CPC autoriza o julgamento monocrático em hipóteses de jurisprudência dominante ou entendimento consolidado do relator. A prevalência da lei especial de regência da carreira até a superveniência da nova norma é matéria repetitiva e pacificada.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
24

de
novembro
de 2025.

Desa.CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025